Tribunal: TJPA
Processo: 0800341-83.2021.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800341-83.2021.8.14.0036

APELANTE: MARCIO DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta pela defesa visando à absolvição do acusado, sob alegação de insuficiência de provas quanto à autoria dos delitos de lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas, bem como requerendo o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há
duas questões em discussão
: (i) definir se há ausência de provas capazes de sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas; (ii) estabelecer se é necessário reconhecer expressamente o direito do réu de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial valor probatório, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por testemunha presencial e demais elementos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

4. Os depoimentos da vítima, prestados na delegacia e em juízo, guardam plena harmonia com o boletim de ocorrência e com a prova testemunhal que confirmou a invasão da residência e as ameaças praticadas pelo acusado, demonstrando a autoria e a materialidade das agressões e do descumprimento das medidas protetivas.

5. A existência de testemunha ocular que presenciou o réu descumprindo a MPU afasta a tese defensiva de ausência de provas e reforça a responsabilidade penal do apelante.

6. O acusado, embora citado, não comparece à audiência de instrução, revelando desinteresse em produzir esclarecimentos que pudessem afastar sua responsabilidade.

7. Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, o réu respondeu solto ao processo e não houve decretação de prisão preventiva na sentença, razão pela qual sua situação jurídica permaneceu inalterada, inexistindo necessidade de provimento específico.

8. A apelação criminal possui efeito apenas devolutivo, não sendo exigida decisão judicial declaratória de manutenção da liberdade quando inexistente ordem de prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por prova testemunhal, possui especial valor probatório e é suficiente para firmar a condenação por violência doméstica.

2. O direito de recorrer em liberdade prescinde de pronunciamento judicial quando não há ordem de prisão vigente, mantendo-se o status libertatis já existente.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9º; CP, art. 147; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/06, arts. 7º, I e IV, e 24-A.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Criminal nº 0804083-54.2022.8.14.0401, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 23.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MÁRCIO DO SOCORRO CARVALHO, já devidamente qualificado nos autos, contra a sentença que o condenou por incurso no crime de lesão corporal (
art. 129, § 9º do CPB c/c art. 24-A e art. 7º, I e IV da Lei nº 11.340/06
) impondo-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção em regime semiaberto.

A sentença recorrida (ID 28983325) fundamentou-se no édito probatório contido aos autos, destacando o depoimento da vítima (ID 28983279, pág. 6 e 28983315), laudo de exame de corpo e delito (ID 28983279, pág. 10) e registros das lesões sofridas pela vítima (ID 28983281).

Em suas razões recursais (ID 28983340) o apelante insurge-se contra a sentença condenatória alegando que conjunto probatório não condão de sustentar a condenação imposta ao recorrente, pois o édito condenatório baseia-se apenas na palavra da vítima e como ausentes demais provas que corroborem a palavra da vítima, não há como a condenação ser perpetrada. Ainda, pleiteia a concessão do direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 28983343) refuta tais razões contrapondo-as e afirmando que a sentença não tem o que ser modificada, pelo que deve a decisão primeva ser mantida haja vista a palavra da vítima carregar grande relevância, além de estar acompanhada de laudo pericial atestando a agressão sofrida.

A Procuradoria do Ministério Público em seu parecer (ID 30671712) manifesta-se pelo improvimento recursal e reforça que quanto ao pleito do direito de recorrer em liberdade, esse deveria ter sido feito por meio processual adequado, não cabendo o fazer em vias de apelação criminal.

É o breve relatório.

Sem Revisão.

Inclua-se o feito na pauta da Sessão de Julgamento Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA AUTORIA DELITIVA.

Pretende a defesa em suas razões recursais a absolvição do acusado, sob o fundamento de ausência de provas que imprimam certeza de que o acusado teria cometido algum delito, requerendo ao final sua absolvição com base no artigo 386, VII do Código de Processo Penal Brasileiro.

Imprescindível a análise do conjunto probatório dos autos para a análise dos argumentos trazidos pelo recorrente quanto a inexistência de provas de autoria do delito à ele imputado pelo decreto condenatório.

Dentre os elementos informativos da fase inquisitorial consta boletim policial (ID 28983279) registrado pela vítima onde narra, que no dia 09/04/2021, por volta das 09h0, estava em sua residência, quando o acusado chegou questionando-a sobre comida. A vítima então disse que ainda estava preparando. O acusado então arremessou-lhe uma panela de pressão, não a atingindo porque desviou. O réu pegou então uma colher de ferro e começou a agredi-la nas costas e ombro. Só parou quando a filha da ofendida, de 13 anos começou a gritar.

A ofendida, dirigiu-se à delegacia e registrou o delito e requereu medidas protetivas de urgência que foram concedidas. No entanto, em 15/05/2021, por volta das 04h30, o acusado, desobedecendo as ordens da MPU foi à casa da vítima e invadiu sua casa e a ameaçou, sendo feito novo boletim (ID 28983280).

Ainda em fase inquisitorial, foram ouvidas a vítima e testemunha (ID 28983280) que afirmou estar na casa da ofendida, na data de 15/05/2021, ocasião em que o acusado invadiu a residência dessa e a qual ameaçava a vítima caso estivesse com outro homem ali.

Verifica-se que das provas colhidas em fase inquisitorial e de instrução processual, que a dúvida suscitada pela defesa inexiste, posto o delito contar com testemunha ocular que confirmou a desobediência do acusado em não se aproximar da vítima, caracterizando o crime de desobediência de medidas protetivas de urgência.

Ademais, registre-se que mesmo citado o acusado não se fez presente na audiência de instrução.

Cabe
ao julgador a análise das provas, incluindo-se a fala da vítima perante autoridade policial e pelo julgador. Referidos depoimentos, em momentos processuais distintos, guardam coerência entre si e estão alinhados. Ainda, há testemunha que presenciou o delito de descumprimento de MPU.

Destaca-se o especial valor probatório da palavra da vítima em delitos de ameaça vivenciados em situação de violência doméstica, eis que geralmente se dá no momento de extrema intimidade do convívio familiar, longe da presença de testemunhas, o que exige a necessária ponderação do julgador a fim de analisar a palavra da vítima em conjunto com outros elementos de prova, que aqui vem acompanhado do exame de corpo e delito.

Nesse sentido, vem se posicionando esse Ilmº Tribunal:

Direito Penal. Apelação Criminal. Ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica. Palavra da vítima corroborada por prova testemunhal. Indenização por danos morais. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do CPB) e vias de fato (art. 21 da LCP) à pena de 01 mês e 05 dias de detenção e 21 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há insuficiência de provas que justifiquem a absolvição do apelante, considerando que a condenação se baseou na palavra da vítima, e se o valor da indenização por danos morais foi arbitrado de forma razoável. III. Razões de decidir 3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por depoimento de testemunha, é suficiente para sustentar a condenação. 4. A fixação da indenização por danos morais em casos de violência doméstica é amparada pela jurisprudência, sendo o valor de R$ 500,00 adequado para compensar os danos sofridos pela vítima e cumprir o caráter pedagógico da condenação. IV. Dispositivo e tese 5. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: 1. "Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal, possui especial valor probante e pode sustentar a condenação." 2. "A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível e o valor arbitrado deve ser razoável, considerando as circunstâncias do caso e as condições econômicas do réu." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; LCP, art. 21; CPP, art. 387, IV. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra. Belém/PA, 23 de setembro de 2024. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08040835420228140401 22394797, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

As razões recursais do apelo não possuem valor argumentativo para se desacreditar das afirmações das vítimas, e por consequência, absolver o recorrente por ausência de prova de autoria, pelo que deve ser afastada tal pretensão.

Destarte, não há dúvidas da autoria e materialidade delitiva pelo acusado tendo esse confessado a agressão desferida à vítima além de provada a lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas.

Constatado, portanto, que as práticas delitivas foram consumadas com atos agressivos às vítimas, a condenação decretada pelo Juízo
a quo
pela infração ao
art. 129, § 9º do CPB c/c art. 24-A e art. 7º, I e IV da Lei nº 11.340/06
ante o cometimento do crime de lesão corporal, há de ser preservada, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.

II.II – DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Trata-se de pedido formulado pela defesa para reconhecer o direito do apenado de recorrer em liberdade, ao argumento de que a sentença condenatória permaneceu silente quanto à manutenção ou não da liberdade anteriormente concedida.

De início, cumpre observar que o réu respondeu solto ao processo e não há, nos autos, qualquer determinação posterior de sua custódia. A sentença, ao deixar de decretar a prisão preventiva, não modificou a situação jurídica já existente. Assim, o apenado permaneceu em liberdade por ausência de decisão que lhe retirasse tal condição.

A interposição da apelação criminal, por sua vez, não altera a natureza do
status libertatis
, possuindo o recurso efeito meramente devolutivo. Não há necessidade de pronunciamento judicial afirmando que o réu poderá recorrer solto quando inexiste ato judicial que o prive da liberdade. O pedido defensivo, portanto, carece de objeto.

Assim, não há que se falar em concessão de direito de recorrer em liberdade, não porque se esteja restringindo a liberdade do apenado, mas porque tal direito já decorre da própria inexistência de ordem de prisão, tornando desnecessária qualquer providência adicional desta Corte.

Ante o exposto, indefiro o pedido, por ausência de necessidade de provimento específico, permanecendo o apelante em liberdade tal como se encontrava antes da sentença.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação ao recorrente
Márcio do Socorro Carvalho da Silva
, pela infração aos
arts. 129, § 9º do CPB c/c art. 24-A e art. 7º, I e IV da Lei nº 11.340/06,
impondo-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção pelos crimes de lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025